Tribunal: TJDFT
Processo: 0755971-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755971-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTELIGENCIA E NEGOCIOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inteligência e Negócios Consultoria em Tecnologia da Informação e Gestão Empresarial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (processo n. 0714727-23.2025.8.07.0018), indeferiu a medida liminar consubstanciada na pretensão de “suspensão da exigibilidade de ITBI na integralização do capital social de imóveis ou de futuras integralizações”. Em suas razões recursais (ID 79678739), a agravante informa que o “agravo tem por objetivo a imunidade de ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica, conforme decidido por esse E. Tribunal no Incidente de Arguição de inconstitucionalidade cível, processo no 0705115- 03.2021.8.07.0018”. Diz que “Não consta no contrato social a atividade de compra e venda de imóveis”. Assenta que a “sociedade iniciou suas atividades em 05 de setembro de 2019, sendo o seu prazo indeterminado, o capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), integralizado por parte dos sócios ALINE CONSUELO CHANES FELDKIRCHER e WILLIAM CARLOS FELDKIRCHER”. Afirma que o “capital social da Sociedade foi integralizado mediante incorporação de imóveis, cujo valor é igual ao das cotas subscritas, inexistindo diferença, conjuntura que se enquadra na imunidade tributária insculpida no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, relativa a não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)”. Defende que “a integralização do capital por meio de bens imóveis, por si só, é imune à incidência de ITBI. Ou seja, a transmissão de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital é ato que isoladamente contempla a imunidade do imposto”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que, à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema n. 796 da repercussão geral, inexistiria valor excedente ao limite do capital a ser integralizado, o que afastaria a incidência de ITBI sobre eventual excesso. Pontua que “a imunização alcança inclusive as empresas imobiliárias na transmissão de bens imóveis incorporados em seu capital social, como é o caso em apreço, em que a agravante é administradora de bens próprios e incorporou 3 (três) imóveis”. Sublinha que “a imunidade tributária de ITBI pela transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio da agravante em realização de capital constitui direito líquido e certo, com fundamento no artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal”. Aponta que haveria perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a autorizar a concessão da medida liminar, especialmente se observado que a impetrante “pode perder a condição de ser tributada pelo simples nacional, passando ter alíquotas mais onerosas, pois o débito cobrado pela Agravada impede a continuidade no regime especial, conforme termo já expedido pelo fisco”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “suspender a exigibilidade de ITBI na integralização de capital de imóveis constantes do contrato social da agravante, ou de futuras integralizações, furtando-se a autoridade agravada de exercer quaisquer atos de cobrança, bem como sendo ela obrigada a expedir quaisquer documentos necessários ao registro da transmissão no cartório de registro imobiliário competente”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 79684186). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque, não obstantes as respeitosas razões declinadas no recurso, inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada. A simples cobrança da exação tributária, por si só, não tem o condão de resultar em prejuízo grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Ademais, a eventual liberação de pagamento de exação tributária, no âmbito de análise de pedido liminar em mandado de segurança, é providência temerária, revelando-se adequado e prudente, neste momento, aguardar a integração do contraditório e a completa instrução do feito. Para além, a apreciação quanto aos argumentos declinados no recurso, especialmente no que se refere à possibilidade de concessão de imunidade tributária à agravante, demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo analítico do feito de referência, o que é incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora